Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-77.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO. PROVA. IRRELEVANTE. ANÁLISE. PONTO CONTROVERTIDO. ENRIQUECIMENTO. SEM CAUSA. BENFEITORIAS. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. SINAL. NÃO PACTUADO. ÔNUS. PROBATÓRIO. FATO. CONSTITUTIVO. DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. PREJUÍZO. MATERIAL. DIREITO. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS PROPORCIONAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de resolução contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e reparação por danos morais e rejeitou os pedidos formulados em reconvenção.
2. Um dos apelantes relatou na petição inicial que sofreu dano moral e deve ser indenizado por danos materiais. Informou que realizou reparos em imóvel das partes contrárias com a finalidade de obtenção de financiamento imobiliário para adquiri-lo, porém o crédito não lhe foi concedido por circunstâncias pessoais dos proprietários e o imóvel foi alienado para terceira pessoa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o recurso deve ser conhecido; (ii) se houve cerceamento de defesa; (iii) se os valores gastos em imóvel à título de realização de benfeitorias para viabilizar a aquisição do bem por meio de financiamento imobiliário deve ser restituído em decorrência da não concretização do negócio jurídico ou se esses valores devem ser perdidos; (iv) de quem é o ônus da prova de demonstrar o fato constitutivo da alegação de que é necessário fixar aluguéis à título de indenização pela não utilização do imóvel; (v) se houve dano moral; (vi) se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de realizar o diálogo entre a decisão recorrida e o recurso interposto, de modo a apresentar oposição entre as teses formuladas. É necessário que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.
5. O Juiz é o destinatário da prova e deve indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias em atenção aos princípios da economia e celeridade processual.
6. O enriquecimento sem causa abrange todo acréscimo patrimonial sem fundamento jurídico. A configuração do enriquecimento sem causa requer a conjugação de quatro (4) elementos: i) o enriquecimento em sentido estrito de uma parte; ii) o empobrecimento da outra parte; iii) o nexo de causalidade entre um e outro; e iv) a ausência de justa causa.
7. A restituição por enriquecimento sem causa é incabível quando a lei prevê outros meios para a recomposição do patrimônio desfalcado.
8. As benfeitorias realizadas no imóvel não devem ser entendidas como sinal diante da ausência de previsão contratual.
9. Os fatos constitutivos devem ser demonstrados por quem formula a pretensão.
10. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade.
11. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do vencedor da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação do autor parcialmente conhecida e desprovida. Apelações da rés parcialmente providas. Sentença alterada de ofício.

Teses de julgamento: "1. O recurso deve impugnar especificamente a sentença para atender ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz indefere a produção de prova que era irrelevante para elucidar ponto controvertido diverso da questão controvertida não provada pelo apelante. 3. O enriquecimento sem causa gera o dever de ressarcir. 4. Não deve haver a fixação de aluguéis quando o fato constitutivo deste direito não for demonstrado. 5. Não ocorre dano moral quando a situação é restrita à esfera patrimonial e não atinge direito da personalidade. 6. Os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente as partes quando ela é recíproca.
________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 86, 370, 373, 932, III; CF, art. 5o, LV e LXXVIII; CC, arts. 884, 885 e 886.
Jurisprudência Relevante: Tema 1.059/STJ.